Tribunal: TJDFT
Processo: 0717364-51.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717364-51.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., REDE D'OR SAO LUIZ S.A. APELADO: MARLENE MARIA DE SOUZA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre possível reconhecimento de nulidade da sentença por ser citra petita, considerando a ausência de análise do pedido de condenação do plano de saúde ao pagamento das despesas em favor do hospital, bem como sobre a ilegitimidade da autora para realizar esse pedido. Brasília, DF, 4 de setembro de 2025 14:39:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador